Tribunal: TJSP
Processo: 0003614-87.2013.8.26.0606
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
(TJSP; Apelação Criminal 0003614-87.2013.8.26.0606; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal; Foro de Suzano - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Furto Qualificado

Relator(a):

Grassi Neto

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos

Ementa:
Extinção da punibilidade – Sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para a Acusação – Fluência, entre a data de publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art. 109 do CP – Ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003614-87.2013.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante LEANDRO
BRAGA LAURINDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-87.2013.8.26.0606 -Voto no
2
VOTO No 22602
APELAÇÃO CRIMINAL no 0003614-87.2013.8.26.0606 Suzano
APELANTE: LEANDRO BRAGA LAURINDO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Extinção da punibilidade Sentença condenatória com trânsito
em julgado apenas para a Acusação Fluência, entre a data de
publicação da sentença recorrida e o julgamento do recurso, de
lapso de tempo superior ao prazo prescricional obtido a partir
do quantum de pena aplicado, dentre os previstos no rol do art.
109 do CP
Ocorrência da prescrição intercorrente da
pretensão punitiva nos termos do art. 110, § 1o, do CP
Em se cuidando de sentença condenatória com trânsito em
julgado apenas para acusação, na hipótese de, entre a data da
publicação da sentença condenatória e a do presente
julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos
no rol do art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da
extinção da punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o,
do CP, pelo advento da prescrição intercorrente da pretensão
punitiva.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 197/210, prolatada pela MMa.
Juíza Erica Marcelina Cruz, cujo relatório ora se adota, LEANDRO
BRAGA LAURINDO foi condenado como incurso no art. 155, § 4o, I, c.c.
o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 10 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe conferido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu buscando, em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-87.2013.8.26.0606 -Voto no
3
preliminar, o reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva. No
mérito, requer sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente,
pleiteia a desclassificação de sua conduta para sua modalidade simples
tentada.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento de
preliminar de prescrição, e no mérito, pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
A tese suscitada de absolvição ou, mesmo de
desclassificação da conduta para a sua modalidade simples, está
superada pelo desfecho meritório mais favorável ao recorrente, como
será adiante abordado.
O recurso comporta parcial provimento, a fim de ser
reconhecida a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva com
relação ao delito pelo qual o apelante foi condenado.
Segundo consta, em 17 de abril de 2013, o ora
apelante teria tentado, durante a madrugada, subtrair, mediante
rompimento de obstáculo, 02 notebooks e 01 tablet da empresa vítima
“C.H.S. Angeli Revestimentos
ME”, somente não conseguindo seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Recebida a denúncia em 02 de maio de 2013 (fls.
61), foi proferida sentença condenatória, publicada em 09 de janeiro de
2014 (fls. 211), na qual se fixou a pena de 01 ano, 06 meses e 20 dias de
reclusão.
Levando-se em conta que a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-87.2013.8.26.0606 -Voto no
4
liberdade aplicada é de 01 ano, 06 meses e 20 dias, o prazo prescricional
é, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, de 04 anos (art. 109, V, do CP).
Lapso superior ao mencionado, porém, já transcorreu
entre a data da publicação da r. sentença condenatória (09 de janeiro de
2014 fls. 211) e a do julgamento do presente recurso.
Desse modo, na ausência de recurso da Acusação
(trânsito em julgado apenas para o Ministério Público fls. 355), deve ser
reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade intercorrente, com relação ao delito pelo qual o recorrente foi
condenado. Em resumo, em se cuidando de sentença
condenatória com trânsito em julgado apenas para Acusação, na
hipótese de, entre a data da publicação da sentença condenatória e a do
presente julgamento, ter restado superado o lapso prescricional obtido a
partir do quantum de pena aplicado, dentre aqueles previstos no rol do
art. 109 do CP, torna-se de rigor a decretação da extinção da
punibilidade do réu, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, pelo advento da
prescrição intercorrente da pretensão punitiva.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao apelo
Defensivo interposto em favor de LEANDRO BRAGA LAURINDO, para
decretar a extinção de sua punibilidade pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva do delito a ele imputado (art. 155, § 4o, I, c.c. o art. 14,
II, ambos do CP), o que se faz com fundamento no art. 107, IV, c.c. o art.
109, V, e com o art. 110, § 1o, todos do CP, prejudicado o exame do
mérito recursal.
Tendo havido modificação no julgamento, comunique-
se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções Penais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003614-87.2013.8.26.0606 -Voto no
5
termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator